Tribunal: STF
Processo: RE 89830
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-15
Data de publicação: 1979-08-15

Ementa:
CRIMES DE ROUBO. VITIMAS DIFERENTES. CONTINUAÇÃO. SEU
RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO LOCAL, EM PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE
PENAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM APOIO APENAS NA LETRA D,
SUSTENTANDO, SEGUNDO PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO
CABER, EM CASOS ASSIM, A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, PAR-2.
DO CÓDIGO PENAL. DISSIDIO, POREM, SUPERADO DESDE O JULGAMENTO, EM
SESSAO PLENARIA DE 11.10.78, DOS RREE. 87.769 E 88.394. RECURSO DE
QUE NÃO CONHECE O TRIBUNAL, TAMBÉM EM SESSAO PLENARIA.